Tribunal: STF
Processo: MS 38738
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em decisão monocrática, extingui o mandado de segurança em razão da perda superveniente do interesse de agir do impetrante, nos seguintes termos (eDoc. 110):

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no julgamento do PCA nº 0003224-38.2021.2.00.0000, que anulou decisão da comissão examinadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) que determinou a manutenção do impetrante no concurso de remoção para outorga de delegação de Notas e Registros daquele Estado. 
A Primeira Turma, por maioria, concedeu a segurança para cassar o acórdão do CNJ, que entendeu que o impetrante não cumpriu o requisito previsto no art. 3º da Res. nº 81/2009, pois houve quebra de continuidade do exercício de dois anos da titularidade de serventia na unidade da federação respectiva (eDoc. 77).
Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão, os quais ainda estão pendentes de julgamento (eDoc. 78).
Posteriormente, Leonardo Caixeta dos Santos informou que o impetrante teria renunciado à vaga no concurso, razão pela qual teria havido perda superveniente do objeto da ação (eDoc. 101).
Intimado a se manifestar, o impetrante confirmou a informação de que renunciou à vaga no concurso, mas que não há perda do objeto do mandado de segurança porque “a concessão da segurança pelo acórdão de Id. 255e9570 (index 77) mantém-se adequada e absolutamente indispensável para a tutela do direito material de fundo demonstrado” (eDoc. 105). O impetrante também alega que “se consolidou a situação de fato decorrente da conclusão de todas as fases do concurso público e do cumprimento da ordem mandamental emanada desta eg. Corte Suprema”.
É o breve relatório. Decido.
Primeiramente, não houve consolidação da situação de fato porque o impetrante estava na condição de titular do 6º Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte-MG sub judice e a presente ação ainda não havia transitado em julgado. Conforme Tema 476-RG, “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.
A extinção do processo por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) ocorre quando, por razões supervenientes, o objeto do processo se torna irrelevante ou inaplicável, ou seja, quando o processo perde a sua utilidade para a tutela de um direito. Isso pode acontecer quando, por exemplo, o impetrante já não possui interesse em prosseguir com o feito, como no caso em que renuncia ao direito que fundamentava a ação, ou quando a tutela judicial já não é necessária para solucionar o litígio
No contexto da ação analisada, o impetrante renunciou à serventia que ocupava sub judice, de modo a configurar a perda superveniente do interesse de agir. Quando o impetrante abdica do benefício que motivou o mandado de segurança, ele não tem mais necessidade de obter a tutela jurisdicional que havia sido inicialmente buscada. Nessa situação, a extinção do processo por falta de interesse de agir é a consequência lógica.
Por essa razão, extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual; nos termos do art. 485, VI, CPC, com o consequente restabelecimento dos efeitos do ato coator.”

O Conselho Nacional de Justiça foi oficiado acerca do teor da decisão (eDoc. 114).

Leonardo Caixeta dos Santos apresentou requerimento no PCA n.º 0003224-38.2021.2.00.0000-CNJ para que o CNJ comunicasse o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a fim de que fosse dado cumprimento ao acórdão. Porém, o Conselheiro Relator, Pablo Coutinho Barreto, assim decidiu (eDoc. 117):

“Como amplamente retratado, o acórdão deste Conselho foi objeto de questionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) pela impetração do Mandado de Segurança n.º 38.738 (Id 5351397). 
Inaugurada a competência daquela Corte, conquanto a ação mandamental tenha restabelecido os efeitos do ato coator, as respectivas comunicações competem ao STF.”

Determinei a comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos seguintes termos (eDoc. 119):

“comunique-se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que adote providências no sentido de dar cumprimento ao acórdão de mérito proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA n.º 0003224-38.2021.2.00.0000, que havia determinado a eliminação de Ronan Cardoso Naves Neto do concurso de remoção para outorga de delegação de notas e registros de Minas Gerais, bem como para que apresente a respectiva prova documental de tais providências nestes autos.

O Tribunal de Justiça apresentou informações no Ofício nº 64238/2024-Presidência/ASPRE por meio do qual declara que “consta ter sido disponibilizada, no DJe de 10/12/2024, a informação sobre a eliminação do candidato Ronan Cardoso Naves Neto, ora impetrante, do Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais - Edital n° 1/2018 - Critério Remoção” (eDoc. 125).

Intimei as partes para que se manifestassem, no prazo de 5 dias, a respeito das informações prestadas pelo TJ-MG (eDoc. 126).

Em resposta ao despacho, Leonardo Caixeta dos Santos informou que (eDoc. 128):

“o TJMG cumpriu a decisão apenas parcialmente, limitando-se a excluir o Sr. Ronan Cardoso Naves Neto do concurso (evento 125), sem implementar todas as consequências jurídicas decorrentes da decisão do CNJ.
Diante disso, o ora peticionante protocolou requerimento administrativo (DOC_2) solicitando o cumprimento integral do acórdão, o que inclui a designação de uma nova sessão pública de escolha de serventias. Tal providência permitiria ao peticionante optar pelo 6.º Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, que foi inicialmente escolhido pelo então 1.º colocado, mas que se encontra vago devido à sua renúncia. Além disso, garantiria a posterior outorga e investidura no cargo.
Todavia, o TJMG indeferiu o pedido, alegando que “o concurso regido pelo Edital nº 01/2018 já se encontra finalizado, não havendo comando judicial que determine a reabertura da sessão de escolha de serventia”

É o relatório. Decido. 

O mandado de segurança foi extinto porque o impetrante renunciou à vaga que ocupava sub judice, caracterizando a perda superveniente do interesse processual. Segundo o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), a extinção do processo sem resolução do mérito ocorre quando há a ausência de interesse de agir, ou seja, quando a tutela jurisdicional pleiteada perde sua utilidade ou necessidade. Como o próprio impetrante abdicou da serventia que motivava a ação, não havia mais razão para a continuidade do processo.

O CNJ determinou a eliminação de Ronan Cardoso Naves Neto do concurso. No entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) limitou-se a excluí-lo, sem implementar todas as consequências decorrentes dessa exclusão. A eliminação de um candidato sub judice, mesmo após a conclusão do certame, implica, necessariamente, a readequação da ordem classificatória e a realização de nova sessão pública de escolha de serventias, garantindo aos candidatos remanescentes o direito de optar por serventias que ficaram vagas.

Diante do exposto, determino que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

    A) Realize nova sessão pública de escolha de serventias, observada a ordem de classificação remanescente, viabilizando a opção pelo 6.º Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/MG;
    B) Adote as providências subsequentes para outorga e investidura na delegação, garantindo o integral cumprimento da decisão proferida pelo CNJ nos autos do PCA n.º 0003224-38.2021.2.00.0000;
    C) Comprove nos autos as medidas adotadas, no prazo de 30 (trinta) dias.

Comunique-se o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Publique-se.

Brasília, 7 de março de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente